Tribunal: TJBA
Processo: 8122787-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122787-71.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LILIAN DOS SANTOS BATISTA Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s):JACQUES ANTUNES SOARES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E USO DO CARTÃO. CESSÃO DE CRÉDITO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora que alega desconhecer a existência de relação contratual com as empresas rés e questiona a regularidade da negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes. Requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. As rés contestam a ação, sustentando a existência de contrato de cartão de crédito, o uso contínuo do serviço, a inadimplência da autora e a regularidade da cessão de crédito à empresa cessionária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da existência e validade da relação contratual que originou o débito; (ii) analisar se a cessão de crédito foi regularmente formalizada, legitimando a inscrição do nome da apelante em cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A apresentação de faturas e extratos do cartão de crédito emitido em nome da apelante, com registros de uso e pagamento ao longo do tempo, comprova a existência da relação contratual e é incompatível com a alegação de total desconhecimento da dívida. A conduta de realizar pagamentos parciais configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que enfraquece a negativa genérica da autora e reforça a boa-fé objetiva da relação contratual. A ausência de contrato físico assinado não invalida a relação jurídica, sendo suficiente, para sua demonstração, a documentação referente ao uso contínuo do cartão e o envio de faturas ao endereço da apelante. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime a parte autora de apresentar prova mínima de suas alegações, tampouco torna inócua a produção probatória da parte contrária, que, no caso, se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus. A cessão de crédito foi regularmente formalizada com base nos arts. 286 a 290 do Código Civil, sendo a devedora devidamente notificada da cessão, o que legitima a cessionária a promover a cobrança e a inscrição do débito. Demonstrada a existência do débito e a inadimplência, a inscrição em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a ilicitude e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122787-71.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LILIAN DOS SANTOS BATISTA e como apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.